Tribunal: TJDFT
Processo: 0713192-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE O ARGUIDO VÍCIO INTRÍNSECO NA DECISÃO COLEGIADA ORA REVISTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS NO PRAZO LEGAL. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE RECORRENTE. DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de omissão e contradição do acórdão ora revisto, uma vez que “[...] não foi analisado petição em apreço, e considerado deserto, sendo que a parte recolheu o preparo e as custas iniciais, conforme documento ID. 39992654, devidamente pago no dia 12 de agosto, e por questões de indisponibilidade, fora juntado separado do recurso” [...].
II. Ausentes os alegados vícios intrínsecos na decisão originária, prolatada em consonância à legislação de regência.
III. Nos termos do art. 54 da Lei 9.099/1995, “o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita”.
IV. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
V. No caso concreto, conforme consignado no item V da ementa originária, a parte recorrente interpôs o recurso em 09.8.2022, terça-feira, às 14h49, sem o recolhimento das verbas recursais e sem a formulação de pedido de assistência judiciária gratuita ou, ao menos, a juntada de declaração de hipossuficiência.
VI. O prazo legal para comprovação do recolhimento do preparo (48 horas) findou em 11.8.2022, às 14h49, sendo que o documento colacionado pelo embargante ao id 41528434 não indica qualquer indisponibilidade do sistema (e, via de consequência, a eventual prorrogação de prazo) no período entre 11.8.2022 e 15.8.2022.
VII. O pagamento do preparo (efetivado em 12.8.2022, sexta-feira, às 16h53) foi comprovado em 18.8.2022, às 13h53,e somente após a (indevida) intimação do juízo de origem para a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento das verbas recursais.
VIII. Desse modo, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante, porque não preenchidos os pressupostos de admissibilidade (item VII e VIII da ementa originária).
IX. Rejeitados os embargos declaratórios.